Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-54.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001583-54.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[D. N. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 17.284.705/0001-80 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), EUCLIDES DE SOUZA DIAS - CPF: 009.798.331-40 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001583-54.2018.8.11.0013

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

D. N. DE ALMEIDA EIRELI - ME

Recorrido(s):

EUCLIDES DE SOUZA DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE GUINCHO E PÁTIO DE VEÍCULO APREENDIDO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE EVENTUAL DÉBITO REMANESCENTE – COBRANÇA ACIMA DO LIMITE LEGAL – NÃO LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega o Recorrido que, teve sua motocicleta apreendida em operação de trânsito, sendo a mesma guinchada e encaminhada ao pátio da Recorrente.

Afirma ainda que, após regularizar a documentação do veículo, procurou a parte ré para proceder com a liberação de seu bem, sendo, na ocasião, emitido boleto referente aos serviços prestados pela demandada.

Ocorre que, mesmo após o pagamento, houve recusa de liberação do veículo, sob a alegação de existência de saldo devedor em aberto.

Em defesa, a Recorrente apontou que o Recorrido a procurou em janeiro de 2018, a fim de liberar seu veículo, sendo emitido boleto no valor de R$ 2.289,10, referente aos serviços de guincho e pátio, ocasião em que foram cobradas 107 diárias.

Afirma, porém, que, referido boleto não foi pago pelo autor.

Aduz ainda que, em maio, o autor retornou ao seu estabelecimento, onde então foi emitido novo boleto, agora, no valor de R$ 2.380,00. Pugna que o mesmo se trata apenas das diárias compreendidas entre a emissão do primeiro e segundo boleto, que totalizam 119 diárias, não compreendendo, assim, a integralidade da dívida.

Ocorre que, conforme observado no boleto juntado à exordial, não há qualquer ressalva sobre eventual existência de saldo remanescente.

Ademais, não poderia a Recorrente cobrar as 119 diárias correspondente ao segundo boleto e as 107 diárias correspondente ao primeiro, o que ultrapassaria o limite legal de 180 diárias, conforme apontado pela própria demandada.

Logo, tenho que, de fato, existiu falha na prestação dos serviços da Recorrente, na medida em que não prestou a devida informação ao consumidor, incorrendo-o em erro, além de efetuar cobrança indevida.

Por fim, com a perda do bem em decorrência da sua não liberação e, consequente, realização de leilão do mesmo, resta por evidenciado os danos morais, dos quais merecem ser devidamente ressarcidos.

Portanto, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Resta nítido que o consumidor efetuou o pagamento no montante de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), a fim de liberar sua motocicleta, o que, porém, não se concretizou.

Assim, devida a devolução dos valores ao consumidor, conforme determinado no decisum.

Saliento que, o valor obtido por meio de resultado do leilão deverá servir para pagamento à Recorrente, e, somente em eventual saldo residual, este em respeito ao limite legal, é que se poderá cobrar do demandante.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios, além de ver por perdido seu bem, frente à realização do leilão.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020